Tribunal: TJDFT
Processo: 0700193-94.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700193-94.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VANESSA ROZA DE SALLES PACIENTE: LEANDRO CEZAR DOS SANTOS EDUARDO AUTORIDADE: 1 JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por VANESSA ROZA DE SALLES em favor de LEANDRO CEZAR DOS SANTOS EDUARDO, visando o trancamento de ação penal. Relata o desdobramento da ação n. 0706590-63.2022.8.07.0016, na qual o paciente foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 1o da Lei n. 9.455/97 (Lei de Tortura), c/c art. 5°, inciso III, da Lei n. 11.340/2006. Aduz, todavia, faltar substrato probatório mínimo a justificar o recebimento da inicial, pois não aponta com clareza e objetividade os elementos caracterizadores do delito descrito, como o dolo específico de constranger a vítima com grave sofrimento físico ou mental, objetivando obter informação, provocando confissão ou como forma de discriminação. Com tais argumentos, sustenta a inépcia da denúncia e requer, inclusive em caráter liminar, o trancamento da ação penal, sob pena de constrangimento ilegal. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. A impetrante serve-se da via estreita para buscar o trancamento do processo n. 0706590-63.2022.8.07.0016, alegando inépcia da denúncia. Esclareço, de antemão, que o objetivo perseguido constitui medida excepcional, justificável em situações pontuais, quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação, ou extinção da punibilidade. No caso, foi oferecida a denúncia (ID 178254671, origem) em face do paciente, imputando-lhe a prática do crime do art. 1o, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 9.455/97, c/c art. 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006, pois teria, em 09/01/2022, constrangido a vítima E. L. B. B., sua companheira, “com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental, com o fim de obter informação, prevalecendo-se das relações íntimas de afeto”. Transcrevo a denúncia, para melhor compreensão da pretensão recursal: “Entre as 23h do dia 08 de janeiro de 2022 e as 01h30min do dia 09 de janeiro de 2022, na SQS 212, Bloco C, Apartamento 607, Brasília/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, constrangeu a vítima Ellen Lidorio Birello Bergamin, sua companheira, com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico e mental, com o fim de obter informação, prevalecendo-se das relações íntimas de afeto. Consta que a vítima convive com o acusado desde 2019, não advindo filhos dessa união. Consta também que o acusado possui perfil agressivo, possessivo, explosivo e violento e a vítima já foi agredida antes, mas não registrou ocorrências policiais. Nas circunstâncias de tempo e local acima indicadas, as partes foram ao Hospital Alvorada para buscar atendimento médico para a vítima, que estava com secreção nos pulmões, porém, em razão da demora, resolveram ir embora do local. Ainda no hospital, o acusado passou a pedir que a vítima lhe desse seu aparelho celular e lhe concedesse acesso ao aplicativo “Instagram”, o que lhe foi negado. No carro, a caminho de casa, LEANDRO ficou mais agressivo, apontando o dedo no rosto da vítima e exigindo que ela lhe desse acesso ao referido aplicativo. Quando chegaram em casa, LEANDRO ficou ainda mais agressivo, passando a gritar, xingar e ameaçar a ofendida. Em seguida, ele arrancou com força a bolsa da ofendida, fazendo-a cair no chão e bater as costas e a cabeça no piso. LEANDRO, então, pegou o celular que estava dentro da bolsa e passou a exigir a senha de acesso ao aparelho. A vítima se dirigiu para o quarto, sendo seguida pelo acusado, que trancou a porta do cômodo e voltou a gritar, ameaçar e ofendê-la, ao passo em que exigia a senha do celular. LEANDRO, então, passou a esganar a vítima com as mãos, enquanto desferia diversos socos e tapas contra ela e um arranhão em seu rosto. Além disso, desferiu socos nas costas da ofendida. Em determinado momento, o denunciado também passou a provocar sofrimento mental na vítima ao agredir seus animais de estimação, duas cachorras, uma das quais estava prenha, suspendendo uma delas e espremendoa até que ela se urinasse e defecasse e chutando a outra. A vítima pediu por várias vezes que o acusado abrisse a porta do quarto, sendo-lhe negado, até que eventualmente LEANDRO permitiu que ela saísse. A ofendida se dirigiu ao outro quarto, que serve como “closet”, e passou a pegar algumas roupas e pertences e colocar numa mala. Em seguida, ela foi para a sala da casa, momento em que LEANDRO a agarrou pelos cabeços e a puxou, derrubando-a no chão mais uma vez, lesionando suas costas. Ele a arrastou pelos cabelos até o quarto, onde a vítima passou a gritar por socorro. LEANDRO montou sobre a vítima e passou a esmagar seu pescoço com o antebraço. Em seguida, trancou novamente o quarto e desferiu novos socos e chutes contra a ofendida. Após o acusado destrancar a porta do quarto, a vítima tentou utilizar os interfones da residência para pedir ajuda, mas foi impedida pelo denunciado, que quebrou os aparelhos. A ofendida conseguiu sair do apartamento e tentou pedir ajuda ao porteiro do prédio, o qual foi ameaçado por LEANDRO, que a seguiu até a portaria. Por fim, a vítima se dirigiu ao prédio vizinho, onde pediu ajuda do porteiro, sendo atendida pela Polícia Militar, que a conduziu até a delegacia. Os atos de tortura causaram lesões corporais na vítima, as quais foram registradas no Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 860/2022 (ID 114659924), vejamos: 1- oito escoriações lineares interessando regiões nasal, infraorbital esquerda, perioral, medindo 3,0cm a maior delas; 2- três equimoses violáceas nos lábios superior e inferior associadas à edema traumático; 3- três equimoses violáceas nas faces posterior e medial do braço esquerdo, medindo 7,0cm a maior delas; 4- quatro equimoses violáceas interessando faces anterior e posterior do braço e antebraço direitos, medindo 2,5cm a maior delas; 5- quatro escoriações lineares e paralelas, medindo 3,0cm a maior delas, na face medial do antebraço direito; 6- duas equimoses arroxeadas interessando punho e terceiro dedo da mão direita, medindo 2,0cm a maior delas; 7- equimose violáceas interessando mão esquerda; 8- duas escoriações em placa na região escapular direita, medindo 10cm a maior delas; 9- escoriação em placa, medindo 3,5cm, interessando joelho esquerdo. Por todo o exposto, assim agindo, o acusado incorreu nas penas do art. 1o, I, “a”, da Lei no 9.455/97, c/c art. 5o , inciso III, da Lei n. 11.340/2006. Posto isso, o Ministério Público requer o recebimento da presente denúncia e a citação do acusado para que responda à acusação e demais termos do processo, até final julgamento e condenação na pena da infração a ele imputada, sob pena de revelia. Requer que seja fixado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para reparar os danos causados pela infração, considerando os prejuízos materiais e emocionais à vítima, conforme disposto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Requer, ainda, a notificação das pessoas abaixo arroladas, a fim de que deponham sobre os fatos retro. Brasília-DF, 14 de novembro de 2023.” Como se vê, consta da denúncia que durante uma discussão o paciente teria ficado agressivo diante da negativa da vítima em fornecer a senha de acesso ao aplicativo “Instagram”. A discussão teria se iniciado no carro, no trajeto entre o Hospital Alvorada e a residência do casal, momento em que o paciente apontou o dedo no rosto da vítima, “exigindo que ela lhe desse acesso ao referido aplicativo”. Ao chegarem em casa, LEANDRO passou a gritar, xingar e ameaçar a companheira, tendo arrancado a sua bolsa, fazendo a vítima cair no chão e bater a cabeça. Retirou o celular da bolsa e “passou a exigir a senha de acesso ao aparelho”. Em determinado momento, o denunciado “passou a esganar a vítima com as mãos, enquanto desferia diversos socos e tapas contra ela e um arranhão em seu rosto. Além disso, desferiu socos nas costas da ofendida”. Ademais, passou a “provocar sofrimento mental na vítima ao agredir seus animais de estimação, duas cachorras, uma das quais estava prenha, suspendendo uma delas e espremendo a até que ela se urinasse e defecasse e chutando a outra”. Após, o paciente teria ainda agarrado a vítima pelos cabelos, derrubando-a no chão mais uma vez, e a arrastado pelos cabelos até o quarto. Por conseguinte, o agressor “montou sobre a vítima e passou a esmagar seu pescoço com o antebraço. Em seguida, trancou novamente o quarto e desferiu novos socos e chutes contra a ofendida”. Acrescenta o Parquet que os supostos atos de tortura causaram as lesões corporais registradas no Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 860/2022: “1- oito escoriações lineares interessando regiões nasal, infraorbital esquerda, perioral, medindo 3,0cm a maior delas; 2- três equimoses violáceas nos lábios superior e inferior associadas à edema traumático; 3- três equimoses violáceas nas faces posterior e medial do braço esquerdo, medindo 7,0cm a maior delas; 4- quatro equimoses violáceas interessando faces anterior e posterior do braço e antebraço direitos, medindo 2,5cm a maior delas; 5- quatro escoriações lineares e paralelas, medindo 3,0cm a maior delas, na face medial do antebraço direito; 6- duas equimoses arroxeadas interessando punho e terceiro dedo da mão direita, medindo 2,0cm a maior delas; 7- equimose violáceas interessando mão esquerda; 8- duas escoriações em placa na região escapular direita, medindo 10cm a maior delas; 9- escoriação em placa, medindo 3,5cm, interessando joelho esquerdo.” A denúncia foi recebida em 16/11/2023, “tendo em vista a presença dos requisitos do artigo 41 e ausência das hipóteses do artigo 395, ambos do CPP, bem como, diante da prova da materialidade e dos indícios de autoria que recaem sobre LEANDRO CEZAR DOS SANTOS EDUARDO” (ID 178402452, origem). O paciente, apesar de citado, deixou transcorrer in albis o prazo para responder à acusação, motivo pelo qual os autos foram remetidos à Defensoria Pública em 16/02/2024 (ID 186718744, origem). A audiência de instrução e julgamento foi designada para 28/03/2025 (ID 213706761, origem). Com efeito, ao menos em análise perfunctória, não se identifica qualquer irregularidade na denúncia oferecida pelo Parquet, diante da presença de indícios de autoria e materialidade do delito. Da transcrição acima, retira-se que o Ministério Público descreveu com clareza as agressões físicas e mentais em tese praticadas pelo denunciado como meio de obter a senha de acesso ao aparelho celular e ao aplicativo “Instagram”. Destarte, as condutas impostas ao acusado foram individualizadas de forma suficiente, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa, tudo conforme dispõe o art. 41 do CPP. Depreende-se, pois, a inexistência de motivação plausível ao deferimento da liminar, porquanto não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante a ser corrigida pela via eleita. A propósito, os julgados dessa Corte em matéria similar: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OMISSÃO DE SOCORRO. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA. (...) 2. A denúncia e o aditamento descrevem adequadamente os fatos, as circunstâncias e a conduta dos pacientes, observando os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Não há inépcia da inicial ou ausência de justa causa. 3. O habeas corpus é medida excepcional para trancar a ação penal, cabível apenas quando comprovada, de plano, a inépcia da denúncia, atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou falta de lastro probatório mínimo, o que não ocorre no caso. (...) 5. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada. (Acórdão 1939345, 0742103-72.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 08/11/2024.) (...) III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei n.o 9.099/1995, que dispõe sobre crimes de menor potencial ofensivo, não se aplica ao caso, uma vez que os delitos imputados ao paciente cominam pena superior a 2 anos. O trancamento da ação penal via habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando há evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade, o que não se verifica no caso em análise. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo com clareza as condutas imputadas ao paciente e suas circunstâncias, sendo necessária a instrução probatória para o devido esclarecimento dos fatos. O habeas corpus não é via adequada para análise profunda de provas, sendo necessária a dilação probatória para que a defesa produza elementos em favor da inocência do paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Agravo Interno julgado prejudicado. (...) (Acórdão 1927707, 0702010-33.2024.8.07.9000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 07/10/2024.) Nesse contexto não se pode, prime facie, acolher a tese defensiva para, de plano, trancar a ação penal. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator